Tribunal: TJSP
Processo: 2175676-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO. Hipótese em que não se verificam presentes os requisitos para a concessão de efeito ativo, visto que se trata de pretensão de arresto de bens, sendo que a matéria depende de melhor apreciação pela Turma Julgadora, após o contraditório, exercido neste instrumento. Recurso desprovido.